Tribunal: CARF
Processo: 10073.720735/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720735/2017-18
ACÓRDÃO
2201-012.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES TONIATO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Não há discricionariedade no lançamento de multa por compensação não
homologada se esta não foi comprovada denotando a falsidade dos
créditos utilizados. A multa por compensação indevida deve ser aplicada
pela estrita legalidade tributária.
INEXIGÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE. CONFIGURAÇÃO DA FALSIDADE
MATERIAL.
A penalidade prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991, é autônoma e
independe de dolo específico ou fraude. Basta a comprovação da falsidade
material da declaração, caracterizada pela inexistência do crédito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Fernando Gomes Favacho, que lhe deu provimento
parcial para reduzir a multa ao percentual de 100%.

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720735/2017-18
2
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 373/374):
Trata-se de Auto de Infração (AI), o qual compõe o processo registrado sob o n°
10073.720735/2017-18, e refere-se a multa de 150% (cento e cinquenta por
cento), incidente sobre os montantes indevidamente compensados pelo
contribuinte em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
A análise das compensações declaradas em GFIP foi comunicada ao contribuinte
através da emissão, em 21/2/2017, do Termo de Intimação 32/2017
RFB/DRFVRA/SAORT, enviado por via postal e recebido em 23/2/2017, conforme
Aviso de Recebimento (AR) JO646179298BR (em anexo ao processo), onde foram
solicitados os esclarecimentos acerca dos motivos das compensações declaradas
em GFIP, efetuadas nas competências 7/2012 a 7/2013, acompanhado da
apresentação de planilha detalhada, bem como dos documentos comprobatórios
que demonstrassem o direito creditório em análise, devidamente justificado para
cada competência em que foi declarada a compensação.
Em suas respostas às intimações acima, temos que o contribuinte esclareceu, em
síntese, que a motivação das compensações efetuadas entre as competências
7/2012 a 7/2013 deu-se em função de que, em seu entender, não seriam devidos
os valores relativos à contribuição previdenciária incidentes sobre as seguintes
rubricas: a) nos dias que antecedem à obtenção do auxílio-doença ou auxílio-
acidente; b) férias gozadas; c) adicional de 1/3 de férias; d) salário-maternidade;
e) aviso prévio indenizado; f) 13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado;
g) adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade, de insalubridade e de
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720735/2017-18
3
transferência; h) 13° salário; i) vale transporte em dinheiro, fato este que teria
gerado o direito ao suposto indébito.
Também em seus esclarecimentos a despeito dos Mandados de Segurança
(Intimação 292/2017-RFB/DRF-VRA/SAORT), informou que as compensações ora
em análise não têm como origem os processos ou decisões judiciais.
Em que pesem os argumentos formulados pelo contribuinte acerca da não
incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas acima descritas a
legislação previdenciária diz haver incidência das contribuições previdenciárias
sobre as parcelas mencionadas, conforme previsto no artigo 22, inciso I e artigo
28, inciso I e parágrafos 2o e 7o, ambos da Lei 8.212/91, bem como no artigo 201,
inciso I e seu parágrafo 1o e no artigo 214, inciso I e em seus parágrafos 4o, 6o, 7o,
8o, 10, 12, 14 e 15, todos do Decreto 3.048/99. Logo, não figurando na relação das
parcelas que não integram o salário de contribuição previstas no parágrafo 9o do
artigo 28 da Lei 8.212/91 e no parágrafo 9o do art. 214 do citado Decreto.
Destarte, temos que o contribuinte, desprovido de qualquer decisão judicial com
trânsito em julgado que lhe permitisse efetuar as compensações em questão,
declarou-as em GFIP sob a alegação de que, no seu entendimento, não caberia
incidência de contribuição previdenciária sobre as diversas rubricas descritas no
item 6 do citado Despacho Decisório.
Assim é que a fiscalização concluiu pela irregularidade das compensações
efetuadas em GFIP, tendo em vista que não existe orientação jurisprudencial
definitiva e vinculante sobre a não incidência de contribuições sociais
previdenciárias sobre as referidas verbas ora em controvérsia.
O fato gerador da multa aplicada abarca os montantes compensados
indevidamente em GFIP pelo contribuinte, efetuados entre as competências
7/2012 a 7/2013 (inclusive 13° salário). Seu valor é de R$ 7.709.057,08 (sete
milhões, setecentos e nove mil, cinquenta e sete reais e oito centavos), que
corresponde a 150% (cento e cinquenta por cento) das referidas compensações
indevidas, conforme é demonstrado no Anexo I deste Relatório Fiscal, o qual
discrimina, por CNPJ e por competência, os valores mensais compensados
indevidamente e os respectivos montantes mensais da multa ora aplicada, dentre
outros elementos.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 05/06/2017, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. (fl. 335), o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 338/356), na
data de 30/06/2017 (fl. 336), na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos
abaixo:
I – Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário;
II – Da inexistência de compensações indevidas:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720735/2017-18
4
II.1 – Afirma que utilizou os créditos relativos às contribuições previdenciárias
recolhidas sobre as rubricas que, ao seu entender, não compõem o salário de
contribuição: (i) auxílio-doença ou auxílio-acidente do funcionário afastado por
doença ou acidente; (ii) férias gozadas; (iii) adicional constitucional de 1/3 de férias;
(iii) aviso-prévio indenizado; (iv) décimo terceiro salário proporcional ao aviso
prévio indenizado; (v) adicionais de horas extras; (vi) adicional noturno; (vii)
adicional de periculosidade; (viii) adicional de insalubridade; (ix) adicional de
transferência; (x) 13o salário; (xi) vale transporte pago em pecúnia;
II.2 – Aduz que impetrou Mandados de Segurança com o objetivo de confirmar o
afastamento da exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre determinadas
rubricas (autos no 0001708-58.2010.4.02.5104; no 0111860-37.2014.4.02.5104 e no
0111854-30.2014.4.02.5104, ajuizados em 09/06/2010; 25/03/2014 e 25/03/2014,
respectivamente).
III – Da inexistência das hipóteses que determinam a aplicação da multa majorada
de 150%.
IV – Do caráter confiscatório da multa majorada de 150%
Da Decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA – DRJ/SDR, em sessão realizada em 15/12/2017, por meio do acórdão no 15-43.844
(fls. 372/381), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo acórdão restou assim
ementado (fls. 372/373):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2013
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GLOSA DE
COMPENSAÇÃO.
A compensação, na legislação tributária e previdenciária, é procedimento
facultativo pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir de valores recolhidos
indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência Social,
reservando-se ao sujeito ativo o direito de conferir e homologar ou glosar e lançar
os valores indevidamente compensados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
A contribuição a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados
que lhe prestaram serviço.
O salário de contribuição do empregado corresponde à remuneração auferida,
assim entendida como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720735/2017-18
5
creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
As hipóteses de não-incidência ao salário de contribuição são aquelas arroladas
em relação exaustiva no §9o do art.28 da Lei 8.212/91, observadas as vigências da
redação original e alterações posteriores.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA
APLICAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o
caso concreto. Ademais, não é competência funcional do órgão julgador
administrativo apreciar as alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em 08/01/2018, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicado (fl. 386), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 389/408), na data de 26/01/2018 (fl. 387), no qual repisou os mesmos argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 08/01/2018 (fl. 386) e apresentou recurso em 26/01/2018 (fl. 387) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720735/2017-18
6
A tempestiva apresentação da Manifestação de Inconformidade gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a manifestação de inconformidade e recursos apresentados nos
termos das leis que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade
do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33
do Decreto n° 70.235 de 1972.
Da Multa Isolada
Conforme preconizado pelo §10 do artigo 89 da Lei n. 8.212/1991, com as
alterações realizadas pela Lei n. 11.941/2009, na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, ele estará sujeito à multa de
150%, ipsis litteris:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
Vislumbra-se, deste modo, que o legislador determina a aplicação da multa de
150% (cento e cinquenta por cento), quando constatada a falsidade da declaração GFIP, sem
mencionar a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Neste sentido, basta que na declaração se insira créditos que o Contribuinte sabe
serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não comprovação dos respectivos
recolhimentos, seja por não haverem integrado a base de cálculo das contribuições, ou pela
ausência de comprovação da certeza e liquidez dos créditos tributários utilizados em
compensação.
A incidência da multa isolada, portanto, não está condicionada à comprovação de
evidente intuito de fraude ou dolo do sujeito passivo. Este é o entendimento consolidado no
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720735/2017-18
7
âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, cujas ementas transcrevo a
seguir:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010 RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES
DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO
RICARF. Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade
julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e
com os fundamentos ali adotados. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DISCUSSÃO JUDICIAL. SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1. Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A
tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o
vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da
decisão definitiva no âmbito administrativo. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE
MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa
isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas,
quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos inexistentes.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL. Constatada
compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não
tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal,
da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as
condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário
Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, pela
fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que
deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.
CUMULAÇÃO DA MULTA DE 20% COM A MULTA ISOLADA DE 150%. VALIDADE.
Inexistência de bis in idem, pois as sanções administrativas em questão, apesar da
mesma base de cálculo, tratam de condutas distintas e que afetam bens jurídicos
distintos. A multa isolada de 150% expressamente volta-se a punir e dissuadir a
fraude, o uso de informações falsas em declarações de compensação. A multa de
mora é consequência da inadimplência do contribuinte. (Acórdão no 2201-010-
978, de 13/07/2023, Relatora: Débora Fofano dos Santos).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2010 a 31/12/2011 MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720735/2017-18
8
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. O litígio instaurado limita o exercício do
controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do
cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita
com a autuação. A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário
deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com
a autuação sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos,
excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Conforme art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. MULTA
ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. Diante da existência de compensação
indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se
a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor
do débito indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo,
fraude ou simulação na conduta do contribuinte. (Acórdão no 2201-010.769, de
09/05/2024, Relatora: Sonia de Queiroz Accioly)
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/11/2009 a 30/08/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. Atendidos os pressupostos
recursais e demonstrando-se que os acórdãos recorrido e paradigma, tratando de
situações fáticas similares, adotaram interpretações diversas em face do mesmo
arcabouço
jurídico-normativo,
caracterizando-se
assim
a
divergência
jurisprudencial, impõe-se o conhecimento do recurso. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe
serem inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais. (Acórdão no 9202-008.264, de
23/10/2019, Relatora: Maria Helena Cotta Cardozo).
No caso em comento, o contribuinte ao declarar em GFIP créditos tributários que
não são revertidos de certeza, liquidez e exigibilidade – ao passo que utilizou créditos tributários
que, com base em sua própria interpretação legislativa, não deveriam compor o salário de
contribuição, sem possuir decisão judicial com trânsito em julgado – prestou informação falsa,
diante da inexistência do crédito tributário, violou o artigo 179-A do CTN, e, por conseguinte, de
modo que atrai a incidência da multa isolada de 150%, conforme informação extraída do relatório
fiscal (fl. 320):
2.9. Dessa forma, temos que o contribuinte não logrou êxito em comprovar a
legitimidade das compensações efetuadas em GFIP, uma vez que, conforme as
próprias respostas às Intimações supra mencionadas, tal procedimento foi
realizado com fulcro apenas em interpretação da legislação e precedentes
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.516 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720735/2017-18
9
jurisprudenciais não unânimes, sem possuir decisão judicial transitada em
julgado, da qual seja litigante, cuja sentença legitimasse as compensações ora
em análise.
2.10. Assim é que, considerando o exposto no corpo deste Relatório Fiscal, não
restou dúvida para esta fiscalização em concluir que o contribuinte, ao efetuar as
indevidas compensações, visou, precipuamente, a redução do pagamento das
contribuições previdenciárias, enquadrando-se, por conseguinte, nas condutas
capituladas no artigo 72, da Lei no 4.502/1964, bem como no artigo 89, § 10, da
Lei 8.212/1991. Por conta disso, a multa ora aplicada se justifica e se consolida,
fundamentada nas normas legais descritas neste Relatório Fiscal, bem como nas
circunstâncias que envolveram os procedimentos adotados pelo contribuinte, as
quais tiveram a nítida finalidade de reduzir a sua carga tributária com base em
indébitos inexistentes.
Com isso, o recorrente assume o risco do uso dos créditos prematuramente, na
condição de dolo. Além disso, a aplicação da qualificação da multa não se tata de opção facultada
à autoridade tributária, mas de atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme o art. 142 do CTN.
Por fim, ressalto ser inaplicável o tema 736 do STF (RE 796.939/RS) ao presente
caso, pois a multa aqui aplicada não decorre da negativa de homologação, mas da constatação de
declaração falsa na GFIP. O fundamento legal é outro (art. 89, §10, Lei 8.212/1991), não abrangido
pelo RE 796.939/RS.
Diante disso, neste ponto, não merece reparos a decisão proferida pela DRJ,
devendo ser mantida a multa isolada aplicada no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 417
DF CARF MF
Original